Tribunal: TJMT
Processo: 1004904-20.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004904-20.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JAYME FELICI - CPF: 158.571.158-68 (APELANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÉDITO CONCURSAL – S
UJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO RECUPERACIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTIUÍDO APÓS A DATA DO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo certa a natureza concursal do crédito oriunda da condenação indenizatória contida na sentença exequenda, o montante devido deverá ser apurado a partir do valor arbitrado na decisão, atualizado até a data do ajuizamento do pedido de processamento da recuperação judicial, cuja exata definição deverá ocorrer na fase de cumprimento da sentença, para, só então, após a homologação do cálculo definindo o
quantum debeatur
, seja expedida a certidão de crédito e decretada a extinção do cumprimento de sentença. 2. “O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004904-20.2021.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAYME FELICI contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009876-55.2020.8.11.0041, distribuído por dependência da ação “
Declaratória de Inexistência de Debito c/c Danos Morais
” (Proc. nº 0004486-46.2014.8.11.0037 - Código 132114), ajuizada pelo apelante contra a OI S.A. – em recuperação judicial, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que “
o crédito perquirido no cumprimento de sentença, constituído antes do pedido de Recuperação Judicial, e, por isso, sujeita-se à habilitação no referido processo de Recuperação Judicial por se tratar de crédito concursal
” (cf. Id. nº 101983491).

O apelante circunstancia que o “
feito trata de cumprimento de sentença com a pretensão de liquidar crédito
(decorrente)
da condenação da apelada no feito nº 0004486-46.2014.8.11.0037 (ao pagamento) de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 pela inscrição indevida do nome do apelante, bem como verba sucumbencial no valor fixo de R$ 2.000,00
”; admite que o crédito realmente é de natureza concursal, porém, acrescenta ressalva que, antes de habilitá-lo na RJ da Oi, “
deve ser liquidado e, só após manifestação da apelada, e determinado o quantum devido, com o trânsito em julgado, poderá proceder com a habilitação do crédito com base na carta de crédito a ser expedida pelo Juízo de origem
”.

Sustenta que, por outro lado, “
quanto ao crédito atinente à verba sucumbencial fixada na sentença, este deve ser tido como extraconcursal, devendo ser processada a execução perante o Juízo de origem até a satisfação do crédito, conforme orientação da RJ
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
determinado o processamento do cumprimento de sentença, com i) a liquidação do crédito do dano moral até a consolidação do quantum devido para posterior habilitação no juízo universal
(...)
e ii) prossiga a execução da verba sucumbencial fixada no juízo de origem até a sua satisfação
” (cf. Id. nº 101987951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo apelante Jayme em face da Oi S.A., objetivando a “liquidação” da condenação indenizatória por danos morais, a fim de que seja “
reconhecido o valor de R$ 12.250,00, débito atualizado até 20/06/2016
(data do pedido de RJ da Oi)
, determinando, em seguida, a expedição de certidão de crédito para habilitação na Recuperação Judicial
”, e, em relação ao “
crédito concernente aos honorários, deve a executada ser intimada para cumprimento voluntário da ordem de pagamento
(...)
da quantia de R$ 2.678,20
” (cf. Id. nº 101983474).

É incontroverso que o crédito originário da indenização por dano moral tem natureza concursal, de forma que o montante devido corresponde ao valor fixado na sentença, atualizado até a data do ajuizamento do pedido de processamento de Recuperação Judicial da Oi (20.06.2016), cuja exata definição deverá ser objeto de apuração em fase de cumprimento da sentença, com a prévia e necessária oitiva da devedora/executada a respeito do cálculo de atualização apresentado pelo credor/exequente, para que, só então, com a homologação do cálculo definindo o
quantum debeatur
, seja expedida a certidão de crédito para a habilitação no processo recuperacional e decretada a extinção do cumprimento de sentença em relação à indenização por danos morais.

Já quanto à execução dos honorários de sucumbência, não há dúvida quanto à natureza extraconcursal do crédito, não se sujeitando aos efeitos de recuperação judicial, eis que constituído somente quando proferida a sentença exequente, em 18.06.2018, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que inexiste óbice ao recebimento do cumprimento de sentença e o seu regular processamento no Juízo de origem, exceto em relação às medidas de expropriação, cuja execução exige a prévia deliberação do Juízo Universal da 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial em desfavor da executada Oi S.A..

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO DESPROVIDO. O direito (creditício) aos honorários advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação da sentença, como consequência do fato objetivo da derrota no processo, por imposição legal. Assim, não obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é vedada a expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, porém o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt no CC 151.639/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos à origem para que seja recebido e admitido o processamento do cumprimento de sentença, adotando-se o procedimento necessário à apuração do
quantum debeatur
relativo à condenação indenizatória por danos morais, com posterior homologação do cálculo e expedição da competente certidão de crédito, para, só então, decretar a extinção do feito em face do autor/exequente, e, quanto à execução da verba honorária, seja regularmente processada a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022